Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701633-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARQUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: COOP HABIT DOS SUBOF E SGT DA AERON EM BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Desconsideração da Personalidade Jurídica – Pedido – Aditamento da Petição Inicial – Desnecessidade de Instauração de Incidente – Concessão de Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme se observa dos autos do processo de origem, o Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte autora em aditamento à Petição Inicial. Inicialmente, cumpre observar que a parte ré ainda não foi citada nos autos de origem. Assim, o aditamento da Petição Inicial para inclusão dos sócios da sociedade empresária na polaridade passiva da lide pode ser realizada independentemente de consentimento do réu, conforme estabelece o artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, via de regra, para que seja possível a responsabilização direta dos sócios da sociedade empresária é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, por expressa disposição legal, contida no artigo 134, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, essa exigência é dispensada quando o requerimento de desconsideração é formulado na Petição Inicial ou, como no presente caso, em sede de aditamento à Petição Inicial, hipótese em que os sócios serão citados para figurar no polo passivo da demanda. A esse propósito, a doutrina: "(...) O parágrafo segundo do artigo 134 contém regra no sentido de que se dispensa este procedimento, se a desconsideração for pedida já na inicial, hipótese em que deve ser movida a ação ou a execução já contra aquele (sócio ou sociedade) cujo patrimônio se pretende seja atingido, em litisconsórcio passivo facultativo." (Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, In Primeiros Comentários ao Novo CPC, Ed. RT, SP, 2015). Esse é, inclusive, o entendimento desta Oitava Turma Cível, relatado pelo culto Desembargador Diaulas Costa Ribeiro: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SÓCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO. PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. 1. O art. 134, § 2o do CPC/2015 dispensa a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. 2. Como é necessária a citação dos sócios para que tenham ciência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e possam ter oportunidade de exercer o contraditório, é indispensável que figurem no polo passivo da ação executiva. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1224284, 07204335120198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2019, publicado no PJe: 17/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando a expressa disposição legal, vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, bem como o risco de dano grave, consistente no atraso injustificado do curso processual. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, a fim de determinar o prosseguimento do feito, incluindo os sócios da sociedade empresária na polaridade passiva e promovendo a respectiva citação. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Brasília, sexta-feira, 31 de janeiro de 2020, às 23h26min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator